Tribunal: TJES
Processo: 5000791-92.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-92.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA PINHEIRO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA EM OUTRO ESTADO. VALOR ATÍPICO AO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL DOBRADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000791-92.2022.8.08.0007

Recorrente
: JOSE MARIA PINHEIRO

Recorrido
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido
: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA EM OUTRO ESTADO. VALOR ATÍPICO AO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL DOBRADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da sentença (id. 15750911) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos (referente às cobranças lançadas na fatura do cartão de crédito do requerente do mês de setembro de 2022 sob as denominações “MERCADOLIVRE*RAFCAR”, no valor de R$ 35,12 e “MERCADOLIVRE*MERCADOLI”, no valor de R$ 132,79; b) condenar o requerido à devolução simples do valor pago, no montante de R$ 167,91 (cento e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) e; c) julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente.

2
. Em suas razões recursais (id. 15750926), com pedido de concessão da gratuidade da justiça, o autor JOSE MARIA PINHEIRO aduz que a devolução deverá ocorrer na forma dobrada e que, diante da cobrança indevida por compras não reconhecidas, restou caracterizado o dano moral indenizável. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Manifestação por parte do MERCADOLIVRE (id. 16218183), o qual junta aos autos o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 249,82 (id.16218181).

4
. Contrarrazões não apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira é responsável pelos danos materiais e morais decorrentes de transações fraudulentas realizada de forma em local diverso do domicílio do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A lide cinge-se à discussão da responsabilidade da instituição financeira por operações atípicas e fraudulentas realizadas no cartão de crédito do consumidor. Em síntese, a parte autora aduz desconhecimento de compra realizada em seu cartão de crédito, de forma presencial na cidade de Osasco/SP, enquanto reside na cidade da Baixo Guandu/ES.

7.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. No caso
sub examine
, não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que o contexto fático dos autos, no qual se respalda a pretensão autoral, refere-se a fato de natureza negativa. Assim, incumbe à instituição financeira demonstrar que, de fato, foi o autor o responsável pela transação impugnada.

8.
Da detida análise do conjunto probatório, verifico a ocorrência de fraude na operação contestada, qual seja, a compra presencial realizada em outro Estado, no mês de setembro de 2022 sob as denominações “MERCADOLIVRE*RAFCAR”, no valor de R$ 35,12 e “MERCADOLIVRE*MERCADOLI”, no valor de R$ 132,79. Consoante o
print
constante na inicial (id. 15750777 - Pág. 2), a transação ocorreu em Osasco/SP e, conforme bem fundamentado na sentença, a Recorrida limitou-se a colacionar ao corpo da contestação de id. 15750889 e da petição de id. 15750908 telas de seu próprio sistema, que constituem documentos unilaterais e não têm força probante; além da Recorrida afirmar que as transações impugnadas se tratam de compras de produtos que teriam sido entregues na residência do autor, sem, contudo, carrear aos autos recibo de entrega assinado pelo autor ou alguém que com ele reside, a fim de comprovar suas alegações, quedando-se ao ônus probatório.

9
. As compras ora impugnadas e realizada em outro Estado, em estabelecimento que não guarda relação com as demais movimentações, destoam do perfil de consumo habitual do autor. Dessa forma, diante da transação contestada, resta configurada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regularidade da operação, tampouco adotou mecanismos de segurança adequados para detectar e confirmar transações manifestamente atípicas, em afronta ao dever de segurança e vigilância que lhe é inerente, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

10.
No tocante ao dano material, verifico que o MERCADOLIVRE (id. 16218183) junta aos autos o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 249,82 (id.16218181), correspondente à transação indevidamente lançada no cartão de crédito do autor. A restituição deve ocorrer de forma dobrada.

11
. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma dobrada, conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - EAREsp 676.608), o qual passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]”. A restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A parte Recorrida argui que os descontos realizados foram decorrentes produtos supostamente adquiridos pelo Recorrente, porém essa não comprovou a contratação e tampouco a entrega dos produtos, logo foi violado o Princípio da Boa-fé objetiva prevista no CDC, sendo assim, não foram observados os direitos do consumidor. Dessa forma, o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação, e as demais vincendas no curso da ação.

12
. Com relação aos danos morais, a jurisprudência pátria é uníssona ao entender que o mero aborrecimento e o inadimplemento contratual, por si só, não ensejam dano moral indenizável, não tratando-se de dano
in re ipsa
. Verifica-se, no caso em tela, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade do autor. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto, não suscetível de indenização.
13
. A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais e contratuais. Portanto, a situação narrada na inicial não configura dano moral, como alegado, havendo somente a constatação de mero dissabor natural e condizente com os dias atuais, sem maiores consequências ou repercussões na esfera dos direitos da personalidade, de modo que o pedido de reparação não procede ante os elementos trazidos aos autos.

14
. Por tais razões, coaduno com o d. Juízo Sentenciante nos seguintes termos: “No caso dos autos, rememoro que o requerente formulou pedido de dano moral fundamentado em falha na prestação do serviço havida pelo requerido. Analisando detidamente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, entendo que ela não merece ser acolhida. Em que pese o reconhecimento da falha na prestação do serviço, verifica-se dos autos que o autor não alegou, tampouco demonstrou, nenhum prejuízo de ordem moral havido em razão da situação narrada. Desse modo, entendo que a conduta da parte requerida deve ser tida tão somente como um aborrecimento, não sendo capaz de gerar dano moral. Diferente seria caso a parte requerida, em âmbito administrativo, houvesse ignorado os apelos do consumidor e se recusado a promover o estorno das transações impugnadas, infringindo propositadamente o CDC e gerando aflição e sofrimento à requerente. Não obstante, observa-se que o autor não trouxe nenhuma demonstração de que tenha procurado a parte ré extrajudicialmente a fim de resolver a demanda e não tenha obtido êxito. Ou seja, não há,
in casu
, nenhuma comprovação de que o autor tenha precisado ajuizar a presente ação para ver seu problema resolvido. Neste cenário, não vejo diligência a ser tomada senão a de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerente”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de id. 15750911 e, no mérito,
CONDENAR
a MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA à restituir ao autor, na forma dobrada, os valores indevidamente cobrados
sob as denominações “MERCADOLIVRE*RAFCAR”, em 16/05/2022, no valor de R$ 35,12 (trinta e cinco reais e doze centavos), e “MERCADOLIVRE*MERCADOLI”, em 31/05/2022, no valor de R$ 132,79 (cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos)
, a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024, mantendo-se inalterada a sentença primeva nos demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade das instituições financeiras por compras não reconhecidas em cartão de crédito é objetiva, cabendo-lhes o ônus de provar a regularidade das transações. A ausência de prova da efetiva realização da compra pelo consumidor implica a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes da falha na prestação de serviços.”

2. “As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas de alto valor e fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
art. 14;
CC, art. 405;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)